Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0712479-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA MELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., em 30/11/2020, apresenta petição nos presentes autos, alegando a nulidade de todos os atos processuais posteriores à concessão da liminar, em razão de não ter sido intimada nos autos, requerendo, por conseguinte, a nulidade do acórdão proferido e transitado em julgado nos autos, com a reabertura de prazo para resposta (ID 21811372). Aponta a manifesta ocorrência de prejuízo à parte, ante o flagrante cerceamento de defesa e error in procedendo, e, por conseguinte, violação aos artigos 3o; 239 e 282, § 1o, todos do CPC. Determinada a intimação do agravante, este pugnou pelo indeferimento do pedido de nulidade, ao argumento de que, além de ser dever da empresa agravada manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, ela tinha conhecimento da tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição e do presente recurso, juntando aos autos tratativas de acordo entre as partes anterior ao julgamento do presente agravo e telas de acesso aos autos pelos advogados representantes da agravada (ID 22184712). A agravada peticionou novamente aos autos, reiterando o pedido de nulidade dos atos processuais, além de requerer o desentranhamento dos autos dos documentos relativos ao acordo extrajudicial que seria firmado entre as partes ou, subsidiariamente, a decretação do seu sigilo (ID 22208673). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, “Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Segundo o artigo 1.051 caput do CPC, “As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no art. 246, § 1o, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial.” Além disso, o artigo 8o da RESOLUÇÃO 234/2016 do CNJ dispõe que: “A Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é o ambiente digital próprio do destinatário da comunicação processual, mantido pelo CNJ na rede mundial de computadores. § 1o O cadastro na Plataforma de Comunicações Processuais do Poder Judiciário é obrigatório para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta, bem como as empresas públicas e privadas, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, para efeitos de recebimento de citações, constituindo seu domicílio judicial eletrônico, conforme disposto no art. 246, § 1o, da Lei 13.105/2015.” Da simples leitura das disposições normativas transcritas, observa-se tratar-se de dever da agravada, na condição de empresa privada do seu porte, manter cadastro ativo na Plataforma de Comunicações do Poder Judiciário, a fim de que seja comunicada de todos os atos processuais que lhe digam respeito. Não bastasse isso, constitui dever da parte apontar eventual nulidade processual no primeiro momento em que lhe for possível falar nos autos. A prática constitui dever processual que permeia a boa-fé. No caso dos autos, observa-se que o causídico que subscreve a petição de requerimento de nulidade dos atos processuais consultou os autos do presente agravo de instrumento em dois momentos distintos antes do julgamento do recurso. O agravo foi julgado pelo Colegiado em 21/10/2020. Contudo, o causídico já havia acessado os autos em 25/09/2020 (data da publicação da pauta de julgamento) e em 14/10/2020, ainda antes do julgamento do recurso. Dessa forma, infere-se que a parte agravada teve ciência da decisão liminar, assim como do julgamento do recurso, mantendo-se, contudo, inerte. Aguardou o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 26/11/2020, para tão somente em 30/11/2020 peticionar nos autos apontando a suposta nulidade. Logo, não há que se falar em nulidade processual, diante do dever legal imposto à parte agravada, aliado à sua ciência inequívoca de todos os atos praticados nos autos do recurso e da inexistência de prejuízo diante da abertura do contraditório em seu favor nos autos de origem. Com base nessas considerações, não merece acolhida a preliminar de nulidade. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade de atos processuais. Por fim, quanto ao pedido relativo aos documentos de IDs 22184713, 22184714 e 22184715, diante da ausência de previsão de decretação de sigilo no art. 189 do CPC, preclusa a presente decisão, fica autorizado o seu desentranhamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator